Tribunal: TJBA
Processo: 0000196-84.2014.8.05.0253
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000196-84.2014.8.05.0253

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: ADALBERTO CAIRES ROCHA

Advogado(s)
:
THIAGO ALVES PIRES

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE APENAS FIXA O VALOR DO CRÉDITO. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. MANEJAMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. CARÁTER INTERLOCUTÓRIO. INTELIGÊNCIA DO ART. 356 DO CPC/15. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação interposta por instituição financeira, por entender tratar-se de decisão interlocutória, sendo incabível o recurso eleito.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o recurso de apelação contra decisão interlocutória que apenas torna líquida a obrigação no cumprimento de sentença, sem extinguir a fase de execução.

III. Razões de decidir
3. A decisão recorrida apenas liquidou o valor devido e determinou o prosseguimento da execução, sem extingui-la, tratando-se, portanto, de decisão interlocutória, nos termos do art. 203, § 2º, do CPC.
4. O recurso cabível seria o agravo de instrumento, conforme previsto no art. 1.015 do CPC, sendo incabível a apelação.
5. Não se aplica o princípio da fungibilidade, pois não há dúvida objetiva ou divergência jurisprudencial sobre a inadequação do recurso. Trata-se de erro grosseiro.

IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
"1. A decisão que apenas torna líquida a obrigação em cumprimento de sentença, sem extinguir a fase executiva, tem natureza interlocutória.
2. Não é cabível recurso de apelação contra decisão interlocutória, salvo nas hipóteses do art. 1.015 do CPC.
3. O princípio da fungibilidade recursal não se aplica em casos de erro grosseiro quanto à via recursal adequada."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 203, § 2º; 1.009; 1.015.
Jurisprudência relevante citada:
TJGO, Apelação Cível nº 0240688-65.2005.8.09.0051, Rel. Des. Elizabeth Maria da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 08.02.2019.
TJSC, Apelação Cível nº 0301948-98.2018.8.24.0010, Rel. Des. Marcus Tulio Sartorato, 3ª Câmara de Direito Civil, j. 02.07.2019.
TRF4, Apelação Cível nº 5002185-38.2015.4.04.7214, Rel. Des. Rômulo Pizzolatti, 2ª Turma, j. 18.04.2017.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno na Apelação Cível nº

0000196-84.2014.8.05.0253
, figurando como agravante

BANCO DO BRASIL S/A

e agravado
ADALBERTO CAIRES ROCHA
.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da

Bahia,

à unanimidade, em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto condutor.